Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602465-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0602465-11.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÃO 2022 - RICARDO ALBERTUS ZAMPIER-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO (ADVOGADO)
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (INTERESSADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO (ADVOGADO)
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739189
10/10/2023
18:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.633

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602465-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
ADVOGADO: RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO - OAB/PR74241
ADVOGADO: ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - OAB/PR67714
INTERESSADO: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
ADVOGADO: RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO - OAB/PR74241
ADVOGADO: ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - OAB/PR67714
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DESPESA OMITIDA
C O M I M P U L S I O N A M E N T O D E
CONTEÚDO CUSTEADA COM "OUTROS
RECURSOS". PEQUENO VALOR.
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
NA PARCIAL QUE CORRESPONDE A
44,20% DAS DESPESAS TOTAIS.
IRREGULARIDADE GRAVE. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. CIÊNCIA DA PRE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS

1. A diferença de R$ 1.500,00, que
equivale a 0,98% dos recursos totais da
campanha, entre o valor da contratação
de impulsionamento realizada junto ao
Facebook e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha,
que deve ser recolhida ao partido
político por ser oriunda da conta "Outros
Recursos".

Num. 43739189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

2. A realização de gastos não informados
na prestação de contas parcial referente
a 44,20% do total de despesas configura
irregularidade grave, porque obsta a
fiscalização concomitante. Precedentes
desta Corte.

3. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

4. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de sobras
de campanha ao partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RICARDO ALBERTUS
ZAMPIERI, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43109943) e das contas finais
(ID 43271540).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43439298), não houve impugnação (ID 43451607).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43656721).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) há indícios da realização de despesas com fornecedores com ausência de
capacidade operacional para prestação do serviço ou fornecer o material contratado; c)
Num. 43739189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário; d) não houve
repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC; e) houve repasse de recursos financeiros da conta de Outros
Recursos, sendo R$ 57.150,00 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta reais) em doação
do próprio candidato, e R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais) em
doação de pessoas físicas; f) houve repasse de recursos estimáveis em dinheiro oriundos
da Direção Partidária e de pessoas físicas, no valor de R$ 8.178,00 (oito mil cento e
setenta e oito reais) ; g) não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada; h) verificou-se sobras de campanha, no valor de R$ 108,81 (cento e oito reais e
oitenta e um centavos); i) pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados
nas contas de campanha, não constam informações a respeito de dívidas de campanha
para o prestador de contas; j) verificou-se irregularidades quanto à utilização de recursos
para impulsionamento de conteúdo; k) foram identificados gastos eleitorais anteriores à
data inicial da entrega da prestação de contas parcial;

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43698295).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Num. 43739189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso em análise, os recursos utilizados na campanha totalizaram R$
152.978,00, com a seguinte composição: a) Recursos financeiros provenientes da fonte
de Outros Recursos, no valor total de R$ 144.800,00, sendo R$ 57.150,00 recursos do
próprio candidato e R$ 87.650,00 doações recebidas de pessoas físicas; b) Doações
estimáveis em dinheiro recebidas da Direção Partidária Estadual e de pessoas físicas, no
valor total de R$ 8.178,00.

Passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

I.i. Aprofundamento do exame de gastos eleitorais - Impulsionamento de
conteúdo

No caso em exame, o parecer técnico indicou, no item 3.2 “d”, que há uma
divergência entre no total de gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo da
plataforma Facebook com recursos da campanha, da conta de "Outros Recursos“, no
valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em que pese devidamente intimado, o prestador não se manifestou (id.
43673087).

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:
Num. 43739189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
o parecer técnico indicou que foram emitidas pelo Facebook as notas fiscais nº 50614718,
no valor de R$ 12.380,10 e nº 49360446 no valor de R$ 1.019,90, totalizando R$
13.400,00, não havendo informação sobre a utilização de R$ 1.500,00.

Portanto, trata-se efetivamente de uma omissão, haja vista que a despesa foi
realizada e não houve o respectivo lançamento. Todavia, o valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) representa 0,98% dos recursos totais da campanha, e, nos termos da
jurisprudência desta Corte, poderia autorizar a aprovação com ressalvas das contas, em
face do princípio da razoabilidade.

Por outro lado, não se tratando de irregularidade única e exclusiva, será
sopesada conjuntamente com as demais irregularidades encontradas na contabilidade do
prestador.

No entanto, o saldo remanescente no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) deve ser considerado sobra de campanha, a ser depositada na conta do partido
destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º c/c 50,
Num. 43739189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019, conforme já decidido por
esta Corte Eleitoral (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022).

II.i. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
Num. 43739189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Num. 43739189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo. Caso
contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual na
omissão da prestação de contas parcial se mostrar alto, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando
atinge–se percentual de irregularidade de 88,48% em relação
ao total de recursos movimentados durante a campanha. 3.
Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
Num. 43739189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas
para militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que
atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave,
apta a conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 64.095,74, o que corresponde a 44,20% do total de gastos.

Como se vê, seja em valor absoluto ou em percentual, há relevância na
referida omissão, o que, aliada à ausência de justificativa por parte do prestador, impõe a
desaprovação das contas, eis que os valores se encontram fora das balizas fixadas pelo
C. TSE para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Num. 43739189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

II.iii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
22 de novembro de 2022, que foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que não teriam capacidade operacional para prestar o serviço
ou fornecer o material contratado.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVAR as contas de RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, relativas às eleições de
2022, determinando o recolhimento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao partido
político, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE
nº 23.607/2019, 5 dias após o trânsito em julgado do feito, ser depositada na conta do
partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º c/c
50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602465-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO
ALBERTUS ZAMPIERI DEPUTADO ESTADUAL, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI - Advogados
do(a) INTERESSADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - PR0071887, RAFAEL SERRA
HOELDTKE PUPO - PR74241, ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - PR67714 -
Advogados do(a) INTERESSADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - PR0071887, RAFAEL
Num. 43739189 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57

SERRA HOELDTKE PUPO - PR74241, ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - PR67714

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE
09.10.2023 .

Num. 43739189 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:52:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018522438100000042697889
Número do documento: 23101018522438100000042697889
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 12:59:57